Tribunal: TJDFT
Processo: 0710268-51.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de furto majorado (art. 155, § 1o, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) Verificar a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, sendo o réu reincidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regime inicial semiaberto está corretamente fixado, considerando que o réu é reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, "b" e "c", do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, "b" e "c"; 44; 59; 64, I; 155, § 4o, IV; 77.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção específica no acórdão.